Tribunal: TJDFT
Processo: 0713063-91.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ECA. Ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado. Efeito suspensivo. Emprego de arma branca. Confissão. Medida socioeducativa.

1 - Inexistente situação de dano irreparável à parte, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).

2 - O Conselho Especial do Tribunal, no incidente de inconstitucionalidade n. 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade da L. 13.654/18 na parte que revogou o inciso I do § 2o do art. 157 do CP. Reconhece-se, assim, no ato infracional equiparado ao roubo, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma.

3 - Não se considera a confissão para abrandar a medida socioeducativa de internação, que, sem natureza de pena, visa a prevenir a prática de novos atos infracionais, reeducar e reintegrar o adolescente à sociedade e à família.

4 - Adequada a medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que comete ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca e concurso de agentes, sobretudo se o adolescente tem passagens pela VIJ e as condições sociais lhe são desfavoráveis.

5 - Apelação não provida.